Tribunal: TJDFT
Processo: 0712049-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712049-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: VALE &amp; MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. É desnecessário intimar pessoalmente a Agravada para que apresente contrarrazões, pois é revel. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora